Tribunal: TJDFT
Processo: 0728581-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728581-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0728301-14.2018.8.07.0001), proposta contra WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES. A decisão agravada deferiu a pesquisa de bens do executado pelo sistema INFOJUD, porém restringiu a pesquisa ao último exercício declarado, nos seguintes termos (ID 99653349): “Defiro a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de sigilosos, a visualização dos documentos deve ser restrita às partes, bem como aos seus advogados. Após, Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. O exequente opôs embargos declaração contra a decisão de ID 99653349, os quais foram rejeitados (ID 100708358): “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 99653349, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se”. Segundo o agravante, a necessidade das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do executado se mostra indispensável à localização de bens, bem como à verificação da sua evolução patrimonial. Aduz que o indeferimento da medida afronta, diretamente, os princípios da cooperação, efetividade e economia processual, bem como, está contrária a jurisprudência hodierna do STJ. Assevera que o processo tramita desde 2018, sendo necessária a análise da evolução patrimonial do agravado. Assim, requer seja dado provimento ao recurso para que seja determinada a juntada das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do agravado. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e preparo foi devidamente recolhido). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador